Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016591-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (EMBARGADO), ESPOLIO DE LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - CPF: 522.122.621-91 (EMBARGANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), FABRICIO XAVIER BORGES - CPF: 016.817.831-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 228.976.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA - CPF: 345.805.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto sob o argumento de omissão, contradição e obscuridade em acórdão proferido em agravo de instrumento, que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios, sem requerimento da parte contrária, configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado não apresenta vícios internos que justifiquem o acolhimento dos embargos. A alegação de ausência de pedido da parte adversa não impede a fixação de honorários de sucumbência, uma vez que a decisão reformou a decisão de origem.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

O prequestionamento está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação judicial para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, mostra-se devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, inc. LV, e 93, inc. IX; CPC, arts. 10, 85, § 11, 489, § 1o, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Leila Maria da Silva Xavier, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão, obscuridade e contradição, ao condená-lo, de ofício, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, sem que houvesse requerimento da parte adversa, tampouco fixação anterior na instância de origem.

Aduz que a referida condenação extrapola os limites do pedido e carece de fundamentação específica, infringindo os princípios do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, previstos nos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 10, 85, § 11, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 306000362).

O embargado apresentou contraminuta (id 288692894), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

““[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:
“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

In casu,
a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em grau recursal, reconhecendo-se a inadequação da via processual, a nulidade da intimação realizada em nome de mandatária já adversária da parte e a ausência de contraditório válido, elementos que culminaram na extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

Assim, a sucumbência da parte exequente é evidente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a matéria sob o Tema 409 dos recursos especiais repetitivos, deixou assentado que:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.

2. Recurso especial provido.
” (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01.08.2011 – destaquei)

Nesse sentido, trago decisão recente daquela Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS
.

2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame
.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.870.141/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

Nesse mesmo sentido, decisão deste eg. Tribunal confira:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS – OMISSÃO SANADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REFORMATIO IN PEJUS – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
.(...).
” (RED no RAI n.o 1014434-91.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2023 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. TEMAS 409 E 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

2. A manutenção da gratuidade da justiça e a consequente inexigibilidade do crédito não afastam a caracterização da sucumbência do exequente na fase de cumprimento de sentença.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de ação incidental de caráter contencioso, que, quando acolhida, enseja a fixação de honorários advocatícios.
(...).
” (RAC n.o 1044436-91.2018.8.11.0041, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025 – destaquei).

Note que a ausência de prévia fixação pelo juízo de primeiro grau não é óbice à fixação originária pelo Tribunal, uma vez reformada a decisão e substituída por outra.

Logo, verifica-se que o presente recurso não se presta ao fim a que se propõe. O embargante, sob a roupagem de pretenso aclaramento, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via eleita.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025